Tribunal: TJMT
Processo: 1061561-56.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061561-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MASS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 37.903.122/0001-06 (RECORRENTE), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADO COMO BENEFICIÁRIO – CANCELAMENTO INDEVIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO RECLAMANTE - REITERADAS SOLICITAÇÕES DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DEVER DE INDENIZAR -
PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– INCIDÊNCIA
DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 167381921, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda,
declarou a inexistência do débito
referente ao cartão de crédito, no valor de
R$ 4.166,49 (quatro mil e cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), determinando que o reclamado, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte autora.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

Exercício regular do direito;

3)

Culpa exclusiva de terceiro;

4)

Ausência de nexo causal;

5)

A inocorrência de danos morais;

6)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, haja vista
que o reclamado consta como beneficiário do valor do boleto fraudado pago pelo autor, conforme documentos anexados nos ids. 167381899 e 167381903.

Segundo consta na petição inicial, o autor é cliente do reclamado, tendo atrasado o pagamento da fatura de seu cartão de crédito, no montante de
R$ 4.166,49 (quatro mil e cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Posteriormente, entrou em contato com o reclamado, ocasião em que lhe foi ofertado acordo para quitação do débito, cujo boleto foi enviado por meio de aplicativo
WhatsApp
, no valor de
R$ 3.666,51 (três mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos),
sendo devidamente pago, conforme documentos anexados nos ids. 167381899 e 167381903.

No entanto, não houve a baixa do pagamento da fatura pelo reclamado,

culminando no cancelamento do cartão de crédito do reclamante, conforme documento anexado no id. 167381904.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, oportunidade em que descobriu que havia sido vítima de golpe, não obtendo êxito na resolução do impasse.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda,
declarou a inexistência do débito
referente ao cartão de crédito, no valor de
R$ 4.166,49 (quatro mil e cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), determinando que o reclamado, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte autora.

No caso, restou demonstrado nos autos o pagamento, em
28/03/2022
,
do boleto no valor de
R$ 3.666,51 (três mil e seiscentos e sessenta e seis reais e
cinquenta e um centavos)
, bem como que o beneficiário foi o reclamado
Banco C6 S.A.
, CNPJ
31.872.495/0001-72
.

Desse modo, constando o recorrente como beneficiário do boleto fraudado (id.
167381899), agiu de forma negligente, devendo responder pelos danos daí decorrentes.

A propósito:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO.
PAGAMENTO. FRAUDE. PLATAFORMA PAGSEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. CONTEXTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo réu. Em suas razões argumenta que a autora, ora recorrida, foi vítima de uma fraude praticada por terceiro, que somente foi concretizada por sua culpa, pois realizou o pagamento de dívida contraída perante instituição financeira mediante canal de pagamento não disponibilizado pelo banco credor. Requer, por isso, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a improcedência do pedido pela presença da culpa exclusiva de terceiros. 3. Na origem, a autora informa que ao entrar em contato com a instituição financeira, houve o redirecionamento para um número de Whatsapp, ocasião em que lhe foi fornecido o boleto para pagamento das mensalidades do financiamento de um veículo. No entanto, logo em seguida recebeu cobrança da instituição financeira, quando percebeu tratar-se de fraude. Tendo em vista que o beneficiário do boleto era a recorrente, a autora fez a comunicação a fim de que o dinheiro não fosse liberado para o titular da conta perante a PAGSEGURO, o que não foi atendido pelo recorrente. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC). 6. Na espécie, vê-se que apesar da comunicação da fraude, a tempo de evitar o ato ilicito, a recorrente deu prosseguimento ao procedimento de liberação do dinheiro, consumando-se o prejuízo material da recorrida. Neste contexto, a fraude realizada integra o risco da atividade e não exclui da empresa recorrente o dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90). 7. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, pois inserida no referido risco da atividade. 8. In casu, a recorrente consta como beneficiária do depósito bancário realizado (ID . 27681724 - Pág. 1) e absteve-se de atuar de forma negligente para evitar a fraude, apesar da comunicação tempestiva feita pela recorrida. 9. Sendo assim, configurada a negligência da recorrente em permitir a utilização de sua plataforma virtual para a concretização da fraude, deve responder pelos danos materiais daí decorrentes. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9099/95).(TJ-DF 07137966520218070016 DF 0713796-65.2021.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ressalte-se que, a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO. BOLETO FRAUDADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
A ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois trata-se de risco inerente à atividade exercida, não podendo ser imputado ao consumidor.

2.
A não entrega de produto adquirido pelo consumidor em razão de ter sido vítima de terceiros fraudadores configura dano moral in re ipsa
.

A situação se enquadra na teoria do risco da atividade desenvolvida pelos recorridos.

3. Sentença reformada.
(Procedimento do Juizado Especial Cível 388918520158110001/2016, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016)

(grifei)

No caso,
entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
culminando no cancelamento indevido de seu cartão de crédito, aliada às reiteradas solicitações de solução administrativa junto ao demandado, sem êxito.

Nesse passo, imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do evento danoso. Contudo,
o
s juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
determinando, de ofício, que os juros de mora sobre a indenização

por

danos morais incidam a partir da cita
çã
o, uma vez que se trata de rela
çã
o contratual
mantida no mais na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023